Tribunal: STF
Processo: RE 1429024
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO INSS E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO TOCANTINS E OUTRO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAPOSENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO TOCANTINS E OUTRO PROVIDO.



 Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pelo Estado do Tocantins e outro com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRATAÇÃO ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO IGEPREV. DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. 1.Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de desvinculação da parte autora do RGPS e de sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, eis que teria sido beneficiada com a estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT. 2.Não merece reparos a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição apenas das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se referir o objeto da demanda a relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32). 3.O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trouxe a previsão de que seriam considerados estáveis os servidores públicos civis que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. 4.O regime próprio de previdência social encontra-se previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que traz a autorização para que cada ente federativo institua o regime de previdência de seus servidores, mediante contribuição social prevista em seu artigo 149, §1º. No tocante aos direitos previdenciários dos servidores titulares da estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, é importante mencionar que o artigo 40, §2º, da Constituição da República, em sua redação original, dispunha que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, não sendo possível inferir, dessa disposição, que o servidor estável, nos termos do ADCT, devesse ser excluído do regime próprio. Com a redação dada pela EC 20/1998, por sua vez, o §13 do mesmo dispositivo constitucional previu que seria obrigatória a inclusão no regime geral de previdência social apenas do servidor ocupante de cargo em comissão, de cargo temporário ou emprego público, não havendo lugar para aplicação extensiva de tal restrição. 5.Com efeito, a estabilidade no serviço público, concedida por meio do artigo 19 do ADCT, não se confunde com a efetividade no cargo público. Todavia, consolidou-se na esfera federal, por meio do Parecer/GM n. 30, no Processo n. 00001.005869/2001-20, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Min. Gilmar Mendes, quando titular do cargo de AGU, o entendimento no sentido de garantir aos servidores beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 6.Na hipótese, a parte autora foi contratada pelo estado de Goiás, antes de outubro de 1983, tendo sido posteriormente transferida para o estado de Tocantins, com a instalação desse estado, em 1989. Todavia, já havia sido estabilizada por força do artigo 19 do ADCT, em outubro de 1988. Após vários anos de contribuição ao sistema de previdência do estado, a Lei Estadual 1.246/2001 excluiu do seu regime próprio os servidores remanescentes do estado de Goiás que não fossem efetivos, estabilizados ou não, transferindo-os para o regime geral de previdência social, tendo muitos se aposentado sob esse regime. Todavia, esses servidores já haviam contribuído para o regime próprio do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, por cerca de doze anos, desde sua transferência para esse estado até a vigência da Lei 1.246/2001. Assim, mostra-se inequívoco que, ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001. Precedentes desta Turma. 7.Posteriormente, a Lei Estadual 2.726/2013 veio corroborar esse entendimento, tendo disposto, em seu artigo 1º, que os servidores remanescentes do serviço público do estado de Goiás em exercício no estado de Tocantins estariam incluídos como segurados do regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, abarcando aqueles que foram beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT. 8.Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS. 9.Assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, impõe-se que seja realizada a compensação financeira entre o regime próprio e o INSS, assim como se procedeu com a transferência anteriormente realizada para o RGPS, devendo o pagamento dos proventos de aposentadoria ser realizado pelo IGEPREV/TO. 10.Adequado o valor da verba honorária fixado na sentença, a ser suportado de forma solidária pelos demandados, em atenção aos critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC, devendo ser majorado em 2% (dois por cento), em atenção ao disposto no §11 do mesmo diploma legal. 11.Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas” (fls. 21-23, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 37 e o § 13 do art. 40 da Constituição da República, e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Assevera dever ser reformado o acórdão recorrido, no qual se decidiu que “a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentada do RGPS e reaposentada no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime” (fl. 3, e-doc. 33).



    Salienta pretender a agravada “se desaposentar do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para auferir benefício mais vantajoso do RPPS, a partir de seu novo requerimento” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão impugnada, julgando, enfim, e ao final, improcedentes os pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e admitido quanto à transposição do regime celetista para o estatutário, ao fundamento de que, “quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, verifica-se que o acórdão decidiu em dissonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos” (e-doc. 47). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a fundamentação recursal é específica, clara e consistente no sentido de que há violação ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF88) quando o juízo não reconhecer a desaposentação numa situação em que ela está posta, como a presente em que a parte recorrida busca abdicar da sua aposentadoria do RGPS para auferir a do RPPS” (fl. 4, e-doc. 49). 



    Pede o “integral provimento ao presente recurso de Agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada, determinando-se, via de consequência, a admissão completa do Recurso Extraordinário, para que seja devidamente processado e julgado nos termos do art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, oportunidade em que a recorrente pugna pelo seu provimento, uma vez que o acórdão recorrido violou expressamente disposições constitucionais, conforme demonstrado na petição de interposição daquele recurso” (fl. 5, e-doc. 49).



Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e outro



    4. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 40 da Constituição da República e o caput e o § 1º do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustentam que o “presente caso (...) trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público” (fl. 7,e-doc. 40).



    Argumentam que “a interpretação que se faz é que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terão cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados e, segundo o art. 37, III, da Constituição da República, considera-se efetivo o cargo criado por lei, cuja investidura se dá através de concurso público” (fl. 7, e-doc. 40).



    Pedem “o devido processamento ao Recurso e a sua procedência, com consequente reforma do acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 16, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    6. Quanto à “possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT”, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, de que fui redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “ Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido” (RE n. 1.351.137-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.069.876-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    Confiram-se também, em processos análogos à espécie vertente, as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.365.727, de minha relatoria, DJe 14.2.2022; Recurso Extraordinário n. 1.350.816, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.1.2022; Recurso Extraordinário n. 1.343.344, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.330.812, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2021.



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada com a interpretação do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É de se acolher, portanto, o pleito recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público. 



    7. Quanto à aplicação do instituto da “desaposentação” e à alegada contrariedade ao § 2º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991, razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. O agravante sustenta, no recurso extraordinário, a impossibilidade de aplicar a “desaposentação, por ausência de previsão legal” (fl. 5, e-doc. 33). 



     No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou não se tratar de “desaposentação”, objeto do recurso extraordinário. Verifica-se ausente correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e os argumentos do recurso interposto. Este Supremo Tribunal concluiu ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 



    Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    9. A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo à alegação de que o Tribunal de origem não teria apreciado o “teor do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/91” (fl. 5, e-doc. 33), exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DESAPOSENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1205241 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01-08-2019; ARE 928668 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/04/2016; AI 753.881 AgR/DF, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/06/2013; e AI 671330 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 05-02-2010. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.336.083-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021).



Recurso extraordinário interposto pelo Tocantins e outro



    11. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    12. Como antes exposto, o Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada com a interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É de se acolher, portanto, o pleito recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público. 



    13. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e provimento ao recurso extraordinário do Estado do Tocantins e outro (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social, invertidos, neste ponto e de forma proporcional, os honorários de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora